Tribunal: TJES
Processo: 5002726-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002726-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANILDE GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002726-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VANILDE GOMES DOS SANTOS

AGRAVADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VANILDE GOMES DOS SANTOS
contra

a r. decisão (evento 1284780) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”
contra si ajuizada por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores efetuados nas suas contas, e, consequentemente, converteu a restrição anteriormente imposta em penhora.

Em suas razões (evento 128478), aduz a agravante, em síntese, ser indevida a constrição, na medida em que tais verbas são impenhoráveis na forma do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a constrição em análise. Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Em despacho exarado no evento 1288997, determinei a intimação da recorrente para juntar aos autos a cópia legível dos documentos de fls. 92/95 dos autos de origem, o que foi devidamente cumprido (ID 1416727), tendo sido proferida, na sequência, a decisão acostada no evento 1167840, oportunidade em que a liminar recursal fora deferida.

A recorrida, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (evento 1791300).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002726-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VANILDE GOMES DOS SANTOS

AGRAVADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VANILDE GOMES DOS SANTOS
contra

a r. decisão (evento 1284780) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”
contra si ajuizada por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores efetuados nas suas contas, e, consequentemente, converteu a restrição anteriormente imposta em penhora.

Em suas razões (evento 128478), aduz a agravante, em síntese, ser indevida a constrição, na medida em que tais verbas são impenhoráveis na forma do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a constrição em análise. Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Em despacho exarado no evento 1288997, determinei a intimação da recorrente para juntar aos autos a cópia legível dos documentos de fls. 92/95 dos autos de origem, o que foi devidamente cumprido (ID 1416727), tendo sido proferida, na sequência, a decisão acostada no evento 1167840, oportunidade em que a liminar recursal fora deferida.

A recorrida, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (evento 1791300).

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importa deixar claro que cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravada em face da recorrente.

Após a agravante ser citada (evento 1284779) e afirmar que não possui bens a penhorar, a Magistrada
a quo
deferiu o requerimento formulado pela recorrida de Renajud e bloqueio
on line
de eventuais ativos financeiros em nome da executada.

Com o bloqueio do valor total de R$ 3.334,96 (três mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos) encontrados nas contas poupanças da executada existentes junto à Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, a agravante peticionou ao juízo primevo solicitando o desbloqueio do referido numerário, oportunidade em que a MMª Juíza de 1º Grau, por sustentar que
“[...] o extrato apresentado nos autos reflete na descaracterização da conta de poupança, pois diversas as compras e saques realizados na conta da executada”
, indeferiu tal pleito e converteu a restrição anteriormente imposta em penhora, o que ensejou a interposição do recurso.

Pois bem. Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso merece ser parcialmente provido.

Como dito, o argumento lançado pela recorrente é no sentido de que o montante é impenhorável, em conformidade com o disposto no artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Ao interpretar o mencionado inciso X, o Superior Tribunal de Justiça adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel- moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (...) 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

No presente caso, denota-se que a quantia bloqueada (R$ 3.334,96 - três mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos) era a única existente em contas titularizadas pela recorrente, ou seja, se trata, efetivamente, de montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, motivo pelo qual entendo que encontra-se revestido de impenhorabilidade.

Ademais, a mera existência de movimentação nas contas poupanças (CEF – ag. 2503, conta 013 00028208-3 e Banco do Brasil – ag. 3193-3, conta 30886-2, variação 051), por si só, não autoriza excepcionar a impenhorabilidade já mencionada, conforme os seguintes precedentes do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção
. 3.
A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019)

____________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.
2.
Na espécie dos autos, a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC,
motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

Este também é o entendimento sufragado no âmbito desta Corte de Justiça. Senão vejamos:

(...) 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3.
O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.
4.
Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015.
5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Destarte, considerando que o valor bloqueado, de R$ 3.334,96 - três mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), é bastante inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, tenho que deve ser afastada a indisponibilidade decretada na origem.

Contudo, não vejo como acolher o pedido da agravante no sentido de que
“deixe de proceder novos bloqueios nas referidas contas”
.

Ora, acolher o argumento de impenhorabilidade absoluta de qualquer valor em posse do devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos nacionais é aceitar que existe permissão constitucional e infraconstitucional para a livre contratação de débitos e inadimplência de dívidas inferiores a tal limite. E, certamente, não é essa a intenção do legislador.

Ao resguardar o princípio da dignidade da pessoa humana, o constituinte não almejou utilizá-lo de forma extrema a mitigar o direito que o credor possui à prestação de tutela jurisdicional efetiva a fim de receber o que lhe é devido, de modo que a jurisprudência mais moderna do STJ é no sentido de que a regra da impenhorabilidade não seria absoluta, devendo ser analisada caso a caso.

Ante o exposto, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para desconstituir a penhora realizada na conta bancária da agravante, ratificando a liminar recursal outrora deferida no evento 1459634.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002726-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VANILDE GOMES DOS SANTOS

AGRAVADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE – QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA – FATO QUE NÃO AUTORIZA A EXCEPCIONALIDADE DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DIANTE DE OUTROS CASOS CONCRETOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o inciso X, do art. 833 do CPC, adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança.

2. No presente caso, denota-se que a quantia bloqueada (R$ 3.334,96 - três mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos) era a única existente em contas titularizadas pelo recorrente, ou seja, se trata, efetivamente, de montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, motivo pelo qual entendo que encontra-se revestido de impenhorabilidade.

3. Ademais, a mera existência de movimentação na citada conta, por si só, não autoriza excepcionar a impenhorabilidade já mencionada, conforme precedentes do C. STJ.

4. Contudo, não vejo como acolher o pedido da agravante no sentido de que
“deixe de proceder novos bloqueios nas referidas contas”
.

5. Ora, acolher o argumento de impenhorabilidade absoluta de qualquer valor em posse do devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos nacionais é aceitar que existe permissão constitucional e infraconstitucional para a livre contratação de débitos e inadimplência de dívidas inferiores a tal limite. E, certamente, não é essa a intenção do legislador.

6. Ao resguardar o princípio da dignidade da pessoa humana, o constituinte não almejou utilizá-lo de forma extrema a mitigar o direito que o credor possui à prestação de tutela jurisdicional efetiva a fim de receber o que lhe é devido, de modo que a jurisprudência mais moderna do STJ é no sentido de que a regra da impenhorabilidade não seria absoluta, devendo ser analisada caso a caso.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.